Tribunal: TJDFT
Processo: 0704193-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de pedido de reexpedição de carta precatória formulado por ALUÍSIO ANTÔNIO MALUF. O apelante alegou que por motivo de grave condição de sua saúde encontrou-se impedido de acompanhar os trâmites da diligência. Assim, requereu a reexpedição de carta precatória à Comarca de São Miguel dos Campos/AL para cumprimento da decisão que deferiu o efeito suspensivo à sua apelação (ID 78489790). Juntou relatório médico (ID 78489791). Da análise dos autos, observa-se que o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação do autor foi deferido nos seguintes termos (ID 730065100): “Ante o exposto, estando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito ativo e para imitir o apelante na posse do imóvel, restabelecendo o usufruto, até o julgamento da apelação pela Turma Cível.” A carta precatória foi expedida no ID 73032841. No entanto, a diligência não foi cumprida em razão da falta de contato do autor com o oficial de justiça para cumprimento da reintegração de posse (ID 77882238). Ante o exposto, defiro o pedido do recorrente. Renove-se a expedição da Carta Precatória para cumprimento da decisão proferida no ID 73006510. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102